Tribunal: TCU
Processo: 035.029/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.029/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Vieira Pinto Saturnino dos Santos (XXX.269.707-XX); Doralice Souza Lima (XXX.631.931-XX); Eunice Correa Araujo (XXX.650.831-XX); Gersolina Soares de Oliveira Lopes (XXX.347.891-XX); Helena Ribeiro Leal (XXX.058.240-XX); Marcia Barbosa Shinzato (XXX.871.203-XX); Maria Jose de Moraes Camara (XXX.112.281-XX); Marlene da Silva Santos (XXX.651.051-XX); Oripa Aparecida da Silva Nascimento (XXX.258.746-XX); Rosane Maria Santos Lopes (XXX.867.391-XX); Stella Maris Aspesi Gobbato (XXX.397.901-XX); Suzana Borges Ribeiro (XXX.271.270-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.